Tribunal: TJDFT
Processo: 0725797-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. DATA PARA FIXAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. DIA POSTERIOR AO COMETIMENTO DE NOVO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez descumpridas as condições impostas para a prisão domiciliar no regime aberto, a falta grave deve ser cadastrada na conta de liquidação do sentenciado como sendo o dia imediatamente posterior à data do cometimento do novo crime. Somente a partir desta data, no caso em apreço, o sentenciado estaria impossibilitado, em decorrência da regressão do regime, de cumprir os ditames do termo de compromisso da prisão domiciliar. 1. 1. Não se admite, para fins de execução da pena, a contagem de prazo fictício, qual seja, de lapso temporal no tempo futuro, em que a falta grave seria computada no dia posterior ao vindouro comparecimento bimestral do apenado. 1. 2. Em contrapartida, o cadastramento do dia seguinte à última apresentação do sentenciado em Juízo, para justificar suas atividades, é interpretação em malam partem, pois desconsidera o período em que o apenado vinha, escorreitamente, cumprindo os ditames aos quais se vinculou, até a prática de novo crime.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.